Tribunal: TJSP
Processo: 2178156-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Agravada nomeada para o cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade, ocasião em que se afastou de suas atividades de Professor I e percebeu regularmente os vencimentos do referido cargo, entre 02 de janeiro de 2017 e 02 de maio de 2018, quando se aposentou – Presença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – Agravada nomeada para o cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade, ocasião em que se afastou de suas atividades de Professor I e percebeu regularmente os vencimentos do referido cargo, entre 02 de janeiro de 2017 e 02 de maio de 2018, quando se aposentou – Presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa – Decreto de indisponibilidade que se impõe – Inclusão da multa civil – Viabilidade – Medida extrema que visa à completa recomposição do patrimônio público, tendo por base a estimação dos prejuízos apresentada na inicial da ação de improbidade administrativa – Providência que não está condicionada à comprovação de dilapidação do patrimônio ou de intenção de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito, exigindo-se apenas a demonstração de fundados indícios da prática de improbidade, presentes na hipótese vertente – Orientação do Superior Tribunal de Justiça – Reforma da r. decisão atacada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000985137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178156-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALBERTO
CESAR CENTEIO DE ARAUJO (PREFEITO) e DEBORA CRISTIANE FREDDI
ZANARDO DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2019.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.200 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: RANCHARIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178156-15.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADOS: ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAÚJO E OUTRO
Juíza de primeira instância: Patrícia Érica Luna da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

INDISPONIBILIDADE DE BENS Agravada nomeada para o
cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade, ocasião
em que se afastou de suas atividades de Professor I e percebeu
regularmente os vencimentos do referido cargo, entre 02 de
janeiro de 2017 e 02 de maio de 2018, quando se aposentou
Presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade
administrativa Decreto de indisponibilidade que se impõe
Inclusão da multa civil Viabilidade Medida extrema que
visa à completa recomposição do patrimônio público, tendo por
base a estimação dos prejuízos apresentada na inicial da ação
de improbidade administrativa Providência que não está
condicionada à comprovação de dilapidação do patrimônio ou
de intenção de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito,
exigindo-se apenas a demonstração de fundados indícios da
prática de improbidade, presentes na hipótese vertente

Orientação do Superior Tribunal de Justiça Reforma da r.
decisão atacada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 292 dos autos da ação civil pública, que determinou a
intimação dos agravados para manifestação, antes de analisar o pedido
liminar de decretação de indisponibilidade de bens.
Sustenta o agravante (fls. 01/09) que, para que a medida de
indisponibilidade de bens seja efetiva, necessário se faz que ocorra
inaudita altera parte, com o fim de se evitar a possibilidade os requeridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotarem medidas para ocultar bens e valores que possam assegurar a
reparação do dano e o pagamento de multa civil. A medida em apreço é
prevista para atos que causam lesão ao erário, justamente a discussão
travada na presente ação civil pública. Não é necessária prova do
periculum in mora, apenas do fumus boni iuris, ou seja, fundados indícios
de prática de atos de improbidade. Há nos autos todas as evidências
necessárias para a demonstração dos atos cometidos pelos agravados. A
indisponibilidade não implica a perda dos bens, apenas segurança ao
interesse público. Além disso, a indisponibilidade deve abranger a multa
civil, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tese 13). Requer a
concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, a reforma da r. decisão
atacada.
O recurso foi processado com a concessão da tutela pleiteada
(fls. 11/13).
Foi ofertada contraminuta ao recurso (fls. 20/34).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento ao
recurso (fls. 488/498).
É o relatório.
Como é cediço, a indisponibilidade de bens, medida
excepcional destinada a assegurar a integral reparação de dano causado ao
patrimônio público, prevista no artigo 7o da Lei n.o 8.429/92, está
vinculada à existência dos requisitos legais do fumus boni iuris e do
periculum in mora. Não se faz imprescindível, entretanto, a comprovação
de que o réu esteja dilapidando o patrimônio ou que tenha intenção de fazê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lo, pois o periculum in mora é considerado implícito, porquanto visa,
justamente, evitar tal conduta, exigindo-se apenas a demonstração de
fundados indícios da prática de improbidade.
Para Arnaldo Rizzardo, tal providência, de cunho emergencial
e transitório, não se impõe a rigorosa presença dos elementos necessários
à ação cautelar, ou à antecipação da tutela, contidos nos arts. 799, 804 e
273 do CPC (...). No caso da ação civil pública, os requisitos revelam-se
na lesão ao patrimônio público, ou no enriquecimento ilícito, na prova
suficiente e não cabal da lesão e na indicação do agente ou terceiro
causador.1
Além disso, não há óbice à realização da medida acautelatória
antes da apresentação de qualquer tipo de defesa por parte dos investigados
já que A decisão que determina a indisponibilidade dos bens é medida que
pode e deve, muitas vezes, ser tomada antes do exame de recebimento da
inicial, antes mesmo de proceder-se à notificação (§ 7.o do art. 17 da Lei
8.429/92) (RT 868/397).2
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se
alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum
in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu
patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a
1 In Ação Civil Pública e Ação de Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2009, p. 409.
2 In Theotônio Negrão et alii, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. São Paulo:
Saraiva, 2011 - nota 7 ao artigo 7.o da Lei n.o 8.429/92, p. 1.553.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados
indícios da prática de atos de improbidade. Precedentes: REsp
1.203.133/MT, Rel. Min. Castro Meira, REsp 967.841/PA,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 08.10.2010, REsp
1.135.548/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 22.06.2010;
REsp 1.115.452/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
20.04.2010.”
(REsp 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, 2.a Turma,
DJe 10.02.2011).
Na espécie vertente, os atos noticiados na ação civil pública
indicam fortes indícios da ocorrência dos fatos ilegais lesivos à
Administração Pública, com elementos suficientes a darem suporte às
acusações formuladas pelo Município, o que autoriza a decretação de
indisponibilidade de bens dos réus, de modo a garantir eventual
condenação pecuniária e o ressarcimento do dano causado ao erário no
caso de acolhimento do pedido inicial.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a agravada Débora
Cristiane Freddi Zanardo de Araújo fora nomeada para o cargo de
Presidente do Fundo Social de Solidariedade pelo Prefeito de Rancharia,
Alberto Cesar Centeio de Araújo seu esposo e também recorrido, ocasião
em que se afastou de suas atividades do cargo de Professor I e percebeu
regularmente os vencimentos do referido cargo, entre 02 de janeiro de
2017 e 02 de maio de 2018, quando se aposentou.
Ora, considerando a inexistência de norma jurídica expressa
no Plano de Cargos e Carreiras local e, da mesma forma, no Estatuto do
Magistério que permita o afastamento das atribuições educacionais para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício do cargo honorífico e a percepção regular dos vencimentos do
cargo efetivo sem a correlata prestação, vislumbra-se a presença do fumus
boni iuris necessário à concessão da medida pleiteada pelo Parquet.
Ainda, impende ressaltar que, no atual momento processual, os
argumentos dos recorridos não são hábeis a isentá-los de responsabilidade.
Ademais, como já afirmado, trata-se de medida acautelatória e,
se demonstrado pelos agravados, nos autos da ação civil pública, que não
praticaram os atos que causaram lesão ao erário, o bloqueio de seus bens
certamente será retirado.
Por outro lado, havendo possibilidade de responsabilização
pela prática de atos caracterizadores de improbidade administrativa, o
decreto de indisponibilidade de bens deve ser deferido para todos os efeitos
de direito, com inclusão de todos os valores apurados pelo Ministério
Público, os quais representariam o adequado ressarcimento material do
erário e recomposição dos prejuízos experimentados.
Outrossim, o decreto de indisponibilidade pode atingir os
valores possivelmente fixados a título de multa civil. Esse é o
entendimento do E. STJ: “(...) Consoante orientações deste Superior
Tribunal de Justiça, a indisponibilidade de bens destina-se a assegurar a
completa recomposição do patrimônio público, tendo por base a estimação
dos prejuízos apresentada na inicial da ação de improbidade
administrativa, computados, ainda, os valores possivelmente a serem
fixados a título de multa civil. Nesse sentido: AgInt no REsp 1567584/DF,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) (grifos não constantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
original); REsp 1310881/TO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 28/08/2013) (...)” (AgInt
no REsp 1602228/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/08/2018).
No mais, diante da atual situação processual, é inviável maior
digressão sobre o direito invocado.
Nesse contexto, faz-se mister a reforma da r. decisão atacada
para se determinar a indisponibilidade de bens dos agravados, limitado o
bloqueio ao valor de R$68.062,91 (sessenta e oito mil, sessenta e dois reais
e noventa e um centavo).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178156-15.2019.8.26.0000.
Comarca de RANCHARIA 2a Vara Juíza Patrícia Érica Luna da Silva.
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado: ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAÚJO E OUTRO.
DECLARAÇÃO DE VOTO (Vencido) No 29.902.2
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 3 proferida em ação civil
pública, 4 que determinou intimação dos agravados para manifestação, antes de analisar
o pedido liminar de decretação de indisponibilidade de bens.
Divirjo do Relator Des. OSVALDO DE OLIVEIRA e do Terceiro Juiz, Des.
EDSON FERREIRA, que deram provimento ao agravo de instrumento; meu voto não
conhecia do recurso por ausência de decisão agravável.
Fundamentação
A decisão agravada assim dispôs:
"Antes de analisar sobre o pedido liminar de decretação de indisponibilidade, intimem-se
os requeridos para que no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o aludido requerimento.
Após, retornem os autos conclusos".
No caso sub judice, incabível a interposição do recurso de agravo de
instrumento contra decisão em que a MMa. Juíza simplesmente determinou a intimação
da parte contrária antes de analisar o pedido de indisponibilidade de bens.
3 Fl. 292 dos autos principais.
4 Feito no 1001656-93.2019.8.26.0491. Comarca de Rancharia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de despacho de mero expediente, irrecorrível (CPC, art.
1.001). Com efeito, todo ato judicial que não causa dano à parte é despacho de mero
expediente, visa somente impulsionar o andamento do processo sem resolver questão
incidental. As decisões interlocutórias, de sua vez, têm conteúdo decisório e podem
resultar gravame, são, portanto, recorríveis.
A respeito do tema, preleciona THEOTONIO NEGRÃO:
“É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/ 137). Assim,
em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é
irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto
posteriormente.” 5
No mesmo sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery:
“Se o ato do juiz se limita a traçar normas para a feitura do cálculo do contador, é
despacho de mero expediente porque desprovido de lesividade. Somente será possível a
impugnação quando for homologada a conta (RT616/123). No mesmo sentido: JTACivSP
92/370; JTARS 65/377, 61/432; 2o TACivSP, Ag 341141, rel. João Saletti, uj. 11.2.1992,
BolAASP 1765/5, supl.” 6
Vale dizer, a "decisão" agravada (despacho de mero expediente)
apenas ordenou intimação dos réus para ciência e manifestação, para depois decidir o
pedido de indisponibilidade. Em face disso, meu voto não conhecia do Agravo de
Instrumento, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, prevaleceram os votos do
Relator e do Terceiro Juiz.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz
5 Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39a ed., pág. 644, nota no 2 ao artigo 504.
6 Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, Ed. RT, nota 5 ao art. 504
do CPC, p. 724.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosOSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
F224A2A
8
9
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
104D09A0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2178156-15.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.